Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010435-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Edital, Sanções Administrativas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), LEANDRO ARAUJO DA SILVA - CPF: 021.624.351-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 22.155.537/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 26.725.229/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A
INDISPONIBILIDADE DE BENS
–
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DOS BENS INDISPONIBILIZADOS – OFERECIMENTO DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO UNILATERAL DO BEM –
VALOR DO IMÓVEL CONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
– PREFERÊNCIA SOBRE BENS DE MAIOR LIQUIDEZ
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

2. A avaliação, produzida unilateralmente pelo réu, do valor de mercado do imóvel não é suficiente para justificar a disponibilidade dos demais bens alcançados pela decretação de indisponibilidade prevista art. 7 da Lei 8.429/92.

3. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO ARAUJO DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1001491-60.2019.8.11.0007, proposta pelo
MPEMT - ALTA FLORESTA
, indeferiu o pedido de substituição dos bens indisponibilizados no âmbito do processo, pela penhora de um imóvel urbano de propriedade do Agravante.

Assevera que a inicial da Ação Civil Pública é lacunosa, porquanto não identifica, com precisão, a conduta ímproba, atribuída a cada um dos acusados, tampouco evidencia o prejuízo, supostamente, causado ao erário.

Informa que apresentou requerimento para substituir a referida indisponibilidade de bens, por um imóvel urbano, com valor de mercado compatível com os valores apresentados pelo
parquet
.

Alega que a decretação da indisponibilidade de bens, em especial, os ativos financeiros de sua empresa, não se mostra razoável, porque poderá resultar em grave prejuízo, inviabilizando, o seu funcionamento, e prejudicando, inclusive, o possível ressarcimento, em caso de eventual e distante condenação.

Dessarte, diante do indeferimento do pedido de substituição, requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a decisão agravada, para autorizar a retirada das restrições das contas bancárias, bem como deferir a substituição do bem oferecido em garantia.

Requer, pois, a concessão do efeito ativo ao recurso para deferir a substituição do bloqueio em dinheiro por seguro garantia judicial, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido conforme id. 42980461.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id.

50354460.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em id. 54012452.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso de
agravo de instrumento interposto por
LEANDRO ARAUJO DA SILVA,
visa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de substituição dos bens indisponibilizados no âmbito do processo, pela penhora de um imóvel urbano de propriedade do Agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP, sustentando, em síntese, que instaurou um Inquérito Civil registrado sob o SIMP no 001820-011/2018, visando investigar supostas irregularidades no Procedimento Licitatório modalidade Pregão Presencial no 006/2017, do tipo “menor preço por item”, realizado pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta no ano de 2017, que teve como objeto o “registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para construção e reforma de meio-fio, sarjeta e calçadas, construção de aduelas, pontes, bueiros e base de concreto, operação tapa buracos, recapeamento de asfalto, aplicação de lama asfáltica e micropavimento”.

Segundo o Relatório de Auditoria no 005/2017, constatou-se irregularidades nos procedimentos licitatórios modalidade Pregão Presencial no 011/2016, 038/2016, 006/2016, referentes à realização de certame licitatório e contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores aos de mercado – sobrepreço, bem como pagamento de despesas referentes a bens e serviços em valores superiores ao praticado no mercado e superiores aos contratados, acarretando superfaturamento.

Consta que as empresas vencedoras dos certames citados, as requeridas LVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e RICARDO DA SILVA SERVIÇOS LTDAEPP pertencem ao mesmo grupo econômico, inclusive com sede no mesmo endereço, sendo que possuem como representante legal o requerido Sr. LEANDRO ARAÚJO DA SILVA.

Na espécie, apurou-se dano ao erário no importe R$ 766.165,56 (setecentos e sessenta e seis mil cento e sessenta e cinco e cinquenta centavos).

Sobreveio a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo órgão ministerial e, por conseguinte, decretou a indisponibilidade dos bens dos requeridos, até o valor de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) (ID. 19291986 – autos principais).

Posteriormente, os ora Agravados requereram a substituição dos bens indisponibilizados, pelo imóvel com valor médio de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) (ID. 42654960), o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, conforme dispositivo da decisão agravada abaixo (ID. 42654962):

“(...) INDEFIRO o pedido de ID. 26623201, isso porque, apesar de duas avaliações unilaterais sugerirem que o valor do imóvel apresentado seja SUPERIOR a R$ 1.000.00,00 (um milhão de reais), verifico que o Réu Leandro Araújo da Silva o adquiriu pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, observando a imagem que instrui os autos, verifica-se que o imóvel não possui qualquer edificação, logo, é controvertido o valor indicado.

Além disso, a penhora de dinheiro tem preferência sobre outros bens.

Ademais, conforme anteriormente consignado, a indisponibilidade dos bens dos Requeridos é destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação. (...)”

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal é sobre a possibilidade da substituição
do bloqueio em dinheiro pelo imóvel urbano de propriedade do Agravante,
o qual
não merece provimento.

De inicio, vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

Como cediço, tratando-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em que se objetiva o ressarcimento ao erário, a indisponibilidade dos bens deve recair, preferencialmente, sobre bens de maior liquidez, porquanto a finalidade primordial da lide consiste na garantia de ressarcimento de eventual dano à coletividade.

Em casos excepcionais este Egrégio Tribunal de Justiça tem aceitado a substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis, mediante apresentação de caução idôneo, cabendo o juízo de origem analisar,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS -
CONSTRIÇÃO SOBRE CONTAS CORRENTES E ATIVOS FINANCEIROS - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA POR BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O bloqueio de pecúnia nas indisponibilidades caracteriza inconfundível penhora antecipada, expropriando o bem antes mesmo da triangulação da relação processual.

A constrição de imóveis, por sua vez, compromete em grau mínimo a gestão patrimonial, aproveita da valorização do bem, principalmente em se considerando o extenso período que costuma demorar o trâmite das ações de improbidade (como no caso, que, passados 05 anos, sequer foi recebida a inicial), e, ainda, o bloqueio de bens tanto imóveis, quanto móveis, não impede o uso e é compatível com a interpretação da menor onerosidade.

Para efetivar a substituição, entretanto, o réu na ação deve apresentar bem que configure caução idônea. Se não o fez, caberá ao Juízo de Primeiro Grau avaliar a suficiência.
(TJMT – A.I 1004524-50.2017.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data do Julgamento 23/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-
INDISPONIBILIDADE DE BENS – BLOQUEIO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E BENS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO POR IMÓVEL OFERECIDO EM CAUÇÃO – BEM LIVRE DE ÔNUS E AVALIADO EM MAIS DE TRÊS VEZES O VALOR DO SUPOSTO DANO AO ERÁRIO- RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a substituição de parte do valor bloqueado por bem imóvel livre e desembaraçado de ônus e que se encontra avaliado em mais de três vezes o valor do suposto dano ao erário
.
(TJMT – A.I 1018397-49.2019.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data do Julgamento 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

No caso em tela, o Agravante visa a substituição dos bens indisponibilizados, pelo imóvel matriculado sob o no 164, folha 01, Livro no 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, com a seguinte descrição (ID. 42654961 - Pág. 2/4):

“Lote urbano no 05 (cinco) da quadra n. DI, com 5.000m2 (cinco mil metro quadrados), Setor Industrial, nesta cidade de Alta Floresta/MT”

Para subsidiar seu pedido, anexou aos autos 03 (três) avaliações particulares, tendo os avaliadores sugerido o valor de mercado de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) (ID. 42654961 - Pág. 9/11) e de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) (ID. 42654961 - Pág. 5 e 42654961 - Pág. 6/8).

No entanto, conforme destacado pelo Juízo
a quo,
o Réu Leandro Araújo da Silva, adquiriu o referido imóvel no ano de 2017 pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que este não possui qualquer edificação.

Verifica-se ainda, que os laudos de avaliação foram elaborados por profissionais contratados e remunerados pelo próprio Agravante, o que, num primeiro momento, afasta a isenção necessária para que seja concedida credibilidade ao valor ora exposto da avaliação, hábil a justificar o valor do imóvel.

Portanto, tem-se que a apresentação das avaliações do imóvel por parte do Agravante não é suficiente para formar o convencimento pela suficiência da caução que o agravante pretende prestar.

Ora, se não há como se aferir ao certo o valor do imóvel que foi oferecido em garantia, não há como assegurar a certeza de que o valor dos danos ocasionados ao Erário estará garantido em caso de eventual condenação.

Portanto, o bloqueio dos bens determinados e mantidos na lide originária, no estágio em que se encontra o feito, é medida mais eficaz que busca garantir os eventuais danos a se verificar nos autos da ação civil pública em comento.

Desta forma, diante do que foi apresentado, ao contrário do que sustenta o agravante, deve ser mantida a decisão agravada nos seus respectivos termos.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/202
1